Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PENDÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E UTILIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo.
2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano.
3. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, ainda se encontra pendente a alimentação de alguns bancos de dados, evidenciando sua inutilidade para o fim de localizar bens penhoráveis, frente aos sistemas já disponíveis de consulta.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.